Tribunal: STF
Processo: HC 194329
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Alega o impetrante a presença de flagrante ilegalidade na medida em que há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente.
    Busca-se a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, que o paciente possa responder o processo-crime em liberdade.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Ademais, ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual, não assistiria razão ao impetrante.
    É que a alegada incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi superada na própria sentença condenatória, tendo o magistrado sentenciante assim determinado: 
    “Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pelos motivos já expostos na fundamentação deste julgado, devendo ser adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado”. (com meus grifos)
    Esse mesmo entendimento foi adotado pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 180.957-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; RHC 166.279/SP, Ministro Gilmar Mendes).
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator